Tribunal: TCU
Processo: 000.324/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 111/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa GI - Empresa de Segurança Ltda., a respeito de possíveis irregularidades na contratação pela Eletronorte de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial motorizada, desarmada ao longo da Linha de Transmissão da Subestação Araraquara ao Sítio de Eletrodo. Considerando que o papel do representante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo, investigue a ocorrência de irregularidades e, se for o caso, determine as ações corretivas e apene os responsáveis; Considerando que, uma vez iniciado o processo, o Tribunal assume total controle sobre a condução das investigações e prescinde de qualquer outra movimentação processual do representante; Considerando, por fim, a inexistência de qualquer indício de o requerente ter direito subjetivo próprio prejudicado por decisão a ser exarada por este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 146, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 276, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o requerimento de medida cautelar solicitado pela empresa GI - Empresa de Segurança Ltda., tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; indeferir o pedido formulado por Giovani Francisco Rocha Ewers, de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Eletronorte e à representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.324/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Suelaine Brandao Caldas Sena; Giovani Francisco Rocha Ewers (OAB/DF 40.173) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.